Tribunal: STJ
Processo: 1062470-75.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011227 - SP (2025/0297537-1)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
:
ALESSANDRA LO TURCO ARAIA RUSSO
EMBARGANTE
:
ALESSANDRA LO TURCO ARAIA RUSSO
ADVOGADOS
:
LUCAS FERREIRA FELIPE - SP315948
FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - SP358710
EMBARGADO
:
MMR INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA
ADVOGADO
:
BRUNO MOREIRA VALENTE - SP317489
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou erro.
II. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Documento eletrônico VDA57106288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:47:32
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 27dcfeed-4df8-4eb0-88cd-005beabd9126

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:47:32
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 27dcfeed-4df8-4eb0-88cd-005beabd9126

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011227 - SP(2025/0297537-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: ALESSANDRA LO TURCO ARAIA RUSSO
EMBARGANTE
: ALESSANDRA LO TURCO ARAIA RUSSO
ADVOGADOS
: LUCAS FERREIRA FELIPE - SP315948
FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - SP358710
EMBARGADO
: MMR INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA
ADVOGADO
: BRUNO MOREIRA VALENTE - SP317489
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou erro.
II. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 1.266-1.272) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou o recurso nos termos da seguinte ementa (fls. 1.255-1.256):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. COISAS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 284/STF
DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56627338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:24
Código de Controle do Documento: fc2ad7ff-7cae-49ca-862a-d415e8b38df0

1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do
do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
art. 1.022
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da
.
Súmula n. 284/STF
3. A deficiência na fundamentação, de modo a impedir a compreensão da
alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do
recurso especial
).
(Súmula n. 284/STF
ma local, nos termos da Súmula n. 280 do STF, aplicada analogicamente.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
II. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão,
contradição e obscuridade no acórdão. Sustenta, para tanto, que a decisão foi omissa
na análise "(d)os efeitos das astreintes fixadas em razão do descumprimento reiterado
" (fl. 1.267), ao não definir "
de decisões judiciais
se as astreintes permanecem exigíveis,
se foram absorvidas pelo julgamento de mérito ou se devem ser limitadas
" (fl. 1.268), na "
temporalmente
ausência de apreciação da tese de culpa recíproca das
partes no inadimplemento contratual, diretamente relacionada à aplicação do art. 413
" (fl. 1.268). Aduz, ainda, "
do Código Civil
omissão quanto à análise da necessidade de
produção de prova pericial e da possibilidade de apresentação de documentos na fase
" (fl. 1.268), bem como em
de liquidação, nos termos dos arts. 509 e 510 do CPC
relação aos lucros cessantes. Coloca que houve omissão em relação à aplicação da
Súmula n.
pois "
284/STF,
o acórdão embargado afirma a existência de deficiência na
fundamentação do recurso especial, mas não indica de forma concreta quais seriam os
" (fl.1.269) e que "
vícios que impediriam a compreensão da controvérsia
o acórdão
embargado afirma que o acolhimento das teses recursais demandaria reexame de
fatos e provas, mas não enfrenta a premissa central de que a controvérsia está
" (fl.
delimitada à qualificação jurídica de fatos já reconhecidos pelo Tribunal de origem
1269). Por fim, aduz que se verifica "contradição interna no acórdão embargado. De
um lado, afirma-se que o Tribunal de origem enfrentou todas as questões relevantes.
De outro, sustenta-se que o recurso especial não demonstrou adequadamente a
" (fl. 1.270).
violação dos dispositivos legais invocados
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação não apresentada (fl. 1.277).
Documento eletrônico VDA56627338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:24
Código de Controle do Documento: fc2ad7ff-7cae-49ca-862a-d415e8b38df0

É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fl. 1.259-1.261):
O agravo não comporta provimento.
No que se refere à suscitada ofensa ao dever de fundamentação, observa-
se que a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse
modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, a decisão impugnada se
manifestou claramente sobre os pontos objeto do especial. Sobre o pedido
de prova pericial e juntada de documentos, colhe-se de fls. 1.127-1.128:
Por outro lado, descabido o pleito para a realização de perícia contábil,
uma vez que já determinada pela sentença apelada (fl. 865). Ademais,
sem razão a pretensão para a juntada extemporânea dos livros
contábeis, sob pena de violação do artigo 435 do Código de Processo
Civil, uma vez que não são documentos novos e a autora/reconvinte
não trouxe justificativa para sua não apresentação com a inicial ou,
ainda, na fase de instrução.
Referente à aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do
contrato, o TJSP consignou (fl. 1.132):
Respeitadas as alegações da
em seu recurso, os
autora/reconvinda
contratos celebrados entre empresários são presumidamente
paritários e simétricos e, nesse sentido, os afirmados princípios da boa-
fé objetiva e da função social do contrato devem ser aplicados de
acordo com a especificidade do negócio em questão.
Em relação à multa, eis o teor do acórdão recorrido (fl. 1.137):

Destarte, inexiste fundamento para prorrogar a vigência da avença até
como pretendia a
sendo de rigor a sua
31/12/2023,
autora/reconvinda,
rescisão por violação das cláusulas 5.2, alínea “k”, e 9.3, alínea “c” a
partir de
data em que a
noticiou o
01/07/2022,
ré/reconvinte
descumprimento pela primeira vez.
Por essa razão, acertada a multa pleiteada pela ré/reconvinte,
disposta na cláusula 9.1 do contrato de licenciamento: “Na hipótese de
descumprimento de qualquer cláusula contratual por quaisquer das
partes, fica desde já estipulada a multa penal no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), corrigidos anualmente a partir da assinatura do
contrato pelo IGPM-FGV, ao qual a partir de sua fixação será
acrescida de juros de 1% (por cento) ao mês e correção monetária
pelo Índice Geral de Preços de Mercado, publicado pela Fundação
Documento eletrônico VDA56627338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:24
Código de Controle do Documento: fc2ad7ff-7cae-49ca-862a-d415e8b38df0

Getúlio Vargas (IGPM-FGV) até a data do seu efetivo pagamento.” (fl.
35)
No que concerne aos lucros cessantes (fl. 1.137):
Os lucros cessantes, por sua vez, são devidos apenas em relação à
encomenda de produtos para a Páscoa 2022, não entregues pela
Saliento que esta admite não ter entregado à
ré/reconvinte.
R$ 990,32 em produtos; todavia, sua proposta de
autora/reconvinda
compensação não afasta o dever de indenização em razão do
pagamento antecipado.
Dessa forma, não se verificam as pretendidas ofensas, porquanto as
questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo acórdão atacado,
naquilo que à Turma Julgadora pareceu pertinente à apreciação do recurso,
com análise e avaliação dos elementos de convicção carreados para os
autos.
Nesse sentido:
Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo
1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora
rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em
negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as
questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua
convicção com base nos elementos de prova que entendeu
pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa
da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado" (Agravo
Interno no Agravo em Recurso Especial n.
Relator
2061358/DF,
Ministro Luis Felipe Salomão, in DJe de 24.06.2022).
Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar
a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados pelas partes,
tampouco a responder um a um a todos os seus argumentos: “não há falar
em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva
adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação
do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido
” (AgInt no
, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
pela parte
AREsp n. 629939/RJ
Cueva, Terceira Turma, DJe 19.6.2018).
Assim, não se constatam os vícios alegados.
Importante mencionar que a parte não é minimamente clara em seu
recurso sobre os supostos vícios de omissão, contradição ou obscuridade da
decisão guerreada, o que também caracteriza deficiência de fundamentação
e atrai a incidência da
.
Súmula n. 284/STF
Quanto aos arts. 413, 421 e 422 do CC e 493, 509, I, e 510 do CPC a peça
recursal não esclareceu de que forma tais dispositivos teriam sido violados,
tampouco como dariam amparo a qualquer tese recursal, não servindo para
tal propósito a citação genérica de normas, sem argumentação clara e
associada às razões de decidir do aresto impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há
evidente deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284 do
STF, pois a parte não demonstrou em quais partes da decisão ocorreram as
violações aos citados artigos de lei.
Documento eletrônico VDA56627338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:24
Código de Controle do Documento: fc2ad7ff-7cae-49ca-862a-d415e8b38df0

Por fim, rever a conclusão do acórdão, quanto aos pontos indicados pela
parte insurgente, conforme excertos acima, demandaria reavaliação do
contrato entre as partes e incursão no campo fático-probatório, providências
vedadas na via especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Conforme se observa do excerto acima transcrito, não há qualquer um dos
vícios alegados pela parte. O acórdão é claro ao enfrentar a questão referente à
realização da perícia contábil, à multa e aos lucros cessantes. Todos os pontos
necessários ao deslinde da causa foram suficientemente analisados.
Igual apreciação se deu em relação à incidência das Súmulas n. 7 do STJ e
284 do STF para impedir o conhecimento do especial, sem qualquer omissão ou
contradição.
No caso, a parte se insurge contra a decisão que não lhe foi favorável. O
simples fato do acórdão recorrido ser contrário aos interesses da parte não configura
nenhum dos vícios previstos no
do CPC. Pretende a parte, de fato, a reforma
art. 1.022
da decisão. Mas, optou pela via inadequada.
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56627338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:24
Código de Controle do Documento: fc2ad7ff-7cae-49ca-862a-d415e8b38df0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 3.011.227 / SP
Número Registro: 2025/0297537-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00517339320238260100
10624707520228260100
517339320238260100
51733932023826010010624707520228260100
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALESSANDRA LO TURCO ARAIA RUSSO
AGRAVANTE : ALESSANDRA LO TURCO ARAIA RUSSO
ADVOGADOS : LUCAS FERREIRA FELIPE - SP315948
FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - SP358710
AGRAVADO
: MMR INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA
ADVOGADO
: BRUNO MOREIRA VALENTE - SP317489
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALESSANDRA LO TURCO ARAIA RUSSO
EMBARGANTE : ALESSANDRA LO TURCO ARAIA RUSSO
ADVOGADOS
: LUCAS FERREIRA FELIPE - SP315948
FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - SP358710
EMBARGADO : MMR INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA
ADVOGADO
: BRUNO MOREIRA VALENTE - SP317489
Documento eletrônico VDA57080454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:12:56
Código de Controle do Documento: a8a28815-83ae-4e67-9f75-6091d402363c

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:12:56
Código de Controle do Documento: a8a28815-83ae-4e67-9f75-6091d402363c